Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741402-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGOS DE FARO COELHO, MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: PITE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARGOS DE FARO COELHO E MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701880-82.2022.8.07.0021, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante afirma que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença e que requereu a conversão em perdas e danos; elucida ter apresentado impugnação e que o Juízo a rejeitou. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, por prolação de decisão surpresa e negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que não houve contraditório quanto a pontos determinantes e que a decisão não enfrentou as questões relativas à divergência entre planilhas e CDAs, pedido de pagamento direito condicionado à quitação fiscal e excesso de astreintes. Bem como sobre a necessidade de conversão calibrada ao resultado prático, aduzindo que em caso de conversão, deve ser quitada a dívida antes de liberação. Alega, ainda em preliminares, a inexigibilidade do título executivo e consequente nulidade da decisão, afirmando que o contrato não preenche requisitos para constituir título executivo. A impossibilidade jurídica e material do cumprimento da obrigação, porque os agravantes não possuem meios para promover alteração cadastral. A ilegitimidade da agravada para cobrar débitos posteriores à data da cessão de direitos. No mérito, aduz ser incabível a conversão em perdas e danos, pois a obrigação de fazer é quitação de IPTU e TLP na SEFAZ/DF, comprovada a quitação de CDAs. Alega que a conta deve ser liquidada de acordo com o título e que deve ser realizada perícia técnica para retiradas de rubricas estranhas. Sustenta que, em caso de conversão, devem ser retiradas as astreintes, por perda da finalidade e excesso, bem como os acessórios, quais seja, multa e honorários. Diz que a execução deve buscar resultado útil, mas observando a menor onerosidade ao devedor. Tece considerações confusas. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para: (i) suspender a exigibilidade do título e vedar levantamentos de valores, (ii) determinar que qualquer depósito judicial fique vinculado e somente seja liberado após prova de quitação dos tributos, e, (iii) condicionar o prosseguimento da execução à depuração da conta com base em CDA, antes de incidir multa e honorários. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e (i) ajustar a conversão ao resultado prático equivalente, determinando o pagamento direito ao Fisco, senão por depósito judicial condicionado à quitação na SEFAZ, (ii) reelaborar a conta com base em CDA e, se necessário, realizar perícia contábil, (iii) limitar eventuais astreintes por excesso e perda de finalidade, (iv) afastar incidência do art. 523, §1o, do CPC, (v) reconhecer nulidade por decisão surpresa e falta de fundamentação, e, (vi) sanar eventual ofensa ao juiz natural. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 76653850. Despacho de ID 76739567 intimando a parte sobre provável conhecimento parcial do recurso, tendo ela manifestado-se no ID 77136751 pugnado pelo conhecimento integral. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES DE OFÍCIO 1.1. Inovação Recursal A parte agravante aduz ser incabível a conversão em perdas e danos, pois a obrigação de fazer é quitação de IPTU e TLP na SEFAZ/DF, comprovada a quitação de CDAs e que a conta deve ser liquidada de acordo com o título e que deve ser realizada perícia técnica para retiradas de rubricas estranhas. Sustenta ainda que, em caso de conversão, devem ser retiradas as astreintes, por perda da finalidade e excesso, bem como os acessórios, quais seja, multa e honorários. Entretanto, analisando-se os autos de origem, verifica-se que na impugnação apresentada e analisada pela decisão agravada, a parte alegou ser incabível a conversão da obrigação em perdas e danos, pois viola o princípio da boa-fé e gera enriquecimento ilícito, além do fato de que o não cumprimento da obrigação não ocorreu por culpa dos executados. Resta claro que a matéria não foi apresentada na origem e, consequentemente, não foi analisada na decisão agravada, havendo clara inovação recursal e violação do duplo grau de jurisdição, sendo absolutamente incabível sua análise em sede de agravo. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇAO RECURSAL. NÃO CONHECIDA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL. ACESSO À SAÚDE. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 3. O Tribunal não pode conhecer de matérias não apreciadas na origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, mas pode ser judicialmente limitada quando comprometer o acesso contínuo a terapias essenciais. (Acórdão 2049184, 0727365-45.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 2043704, 0724292-65.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O efeito devolutivo do recurso impõe que somente sejam analisadas, na instância superior, matérias previamente discutidas e decididas pelo juízo a quo. 4. A inovação recursal é vedada, sendo inadmissível que o recorrente traga fundamentos novos que não foram apreciados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido quando veicula pretensão não suscitada nem apreciada pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. A vedação à inovação recursal decorre da garantia do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. (Acórdão 2043793, 0714494-80.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) NÃO CONHEÇO, portanto, dos argumentos e pedidos constantes nos itens 1.3, 1.4, 1.5, 5.2, 5.3, 5.4, e 5.6 da petição, por inovação recursal. 1.2. Inépcia A parte argumenta no item D, na fl. 8 da petição, ser incabível a conversão em perdas e danos, porque, no caso, o não cumprimento da obrigação decorre de fatos alheios à vontade dos agravantes, entretanto, não faz nenhum pedido no sentido de indeferir a conversão em perdas e danos. Já no item 2.6, na fl. 10 da petição, requer que seja sanada eventual ofensa ao juiz natural, entretanto, não há qualquer argumento nesse sentido. O Código de Processo Civil, ao tratar dos requisitos do agravo, assim dispõe: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. No caso dos autos, verifica-se que, no caso dos autos, ou falta pedido, ou falta fundamentação, sendo incabível conhecer do argumento ou pedido da parte, por falta de requisito essencial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO – ARTIGO 524, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ARTS. 527, I E 557, CAPUT, AMBOS DO CPC/1973 - DECISÃO MANTIDA. 1 – O artigo 524, inciso II do Código de Processo Civil de 1973 preceituava que a petição inicial do agravo de instrumento possui, como um dos requisitos, o pedido de reforma da decisão. 2 - Não se conhece de agravo de instrumento no qual não se formulou pedido adequado à modalidade do recurso. 3 - O agravante precisa explicitar a nova determinação que almeja sob pena de o magistrado proferir julgamento citra, ultra ouextra petita. Com efeito, não há que se falar em excesso de formalismo, tendo em vista não se poder proferir nova decisão em algum sentido sem pedido expresso para tanto. 4 - Segundo o art. 557, caput do CPC/1973, o relator negaria seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 5 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC/1973, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 6 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 984536, 20160020026592AGI, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJe: 30/01/2017.) NÃO CONHEÇO, assim, dos argumentos do item D e do pedido 2.6, por falta de cumprimento de requisito essencial e consequente inépcia. 1.3. Preclusão Nas letras A, B e C do item IV a parte alegou inexigibilidade do título e nulidade da execução, impossibilidade jurídica e material do cumprimento da obrigação e ilegitimidade da Pite, ora agravada. Analisando-se os autos principais e os recursos anteriormente interpostos, verifica-se que em 2023 foi interposto o Agravo de Instrumento no 0745010-54.2023.8.07.0000 na qual a parte ora agravante afirmou inexigibilidade do título, impossibilidade jurídica e ilegitimidade das partes e que o referido recurso não foi conhecido. Transcrevo em parte a decisão que não conheceu do recurso, proferida no ID 52706513 daqueles autos: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Argos de Faro Coelho contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id 172759614 do processo de referência) em ação de cumprimento de obrigação de fazer manejada por Pite S/A em desfavor do agravante, com sentença transitada em julgado e pedido de início do cumprimento de sentença pendente de apreciação, que indeferiu o pedido do réu/revel de chamamento do feito à ordem, uma vez que deveriam ser examinadas matérias de ordem pública e reconhecida a nulidade da sentença. Transcrevo a decisão agravada: (...) Em razões recursais (Id 52602352), o agravante repete os argumentos trazidos na petição de Id 164142105 do processo de referência, quando pugnou pelo chamamento do feito à ordem. Narra ter a demanda surgido do contrato de compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel rural em que figura como promitente/vendedora a empresa Midas Administração e Representação Ltda. Conta que, após a regularização do parcelamento da gleba, o Distrito Federal moveu ações de execução fiscal em desfavor de Pite S.A., que, por sua vez, ajuizou diversas ações de obrigação de fazer para que os proprietários regularizassem as pendências e pagassem o IPTU pertinente a seus lotes. Diz ter sido condenado no processo de conhecimento por sentença já transitada em julgado. Pontua a existência de questões de ordem pública a serem consideradas de ofício pelo juízo. Afirma a ilegitimidade ativa do agravado para figurar como autor no processo de origem, porque o contrato de compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel rural foi celebrado com a empresa Midas Administração e Representação Ltda., não com a recorrida, Pite S.A. Leciona não ser possível à agravada pleitear direito alheio em nome próprio sem expressa autorização (art. 18, CPC). Brada ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não celebrou nenhum negócio jurídico com a agravada. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Pugna pela anulação de todos os atos praticados em seu desfavor. Sustenta a incompetência do juízo em razão do lugar, pois o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre o recorrente e Midas Administração e Representação Ltda. elege o foro de Brasília para julgamento da causa. Diz ser incompetente o juízo de Itapoã para processar o feito. Requer a nulidade dos atos praticados pelo juízo incompetente e a remessa dos autos de origem a uma das Varas Cíveis de Brasília. Alega ser sua esposa litisconsorte passiva necessária. Pontua ser indispensável a citação da cônjuge virago, sob pena de invalidade dos atos processuais, nos termos do art. 73 do CPC. Requer a inclusão e citação de sua mulher pelo reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário. Pede sejam declarados nulos todos os atos praticados até o momento. Defende a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor de Pite S.A., porque não consta originariamente na certidão de dívida ativa (CDA) que ampara o feito executivo. Entende que “a sentença proferida é uma ofensa a própria LEF, isso porque está em desconformidade com §6o do art. 2o da lei 6.830/80”. Diz que “a sentença proferida não consumou a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional de ampla defesa, previsto no art. 5o inciso LV da Constituição de 1988, ao deixar de correlacionar as alegações do autor da presente ação com os documentos juntados, impondo uma obrigação de fazer que não se pode cumprir!”. Frisa que, apesar de revel, não há presunção de veracidade das alegações de fato, uma vez que inverossímil a narrativa da parte contrária e incongruente com a prova reunidas aos autos. Brada não ter o autor feito prova dos fatos constitutivos do direito de que se afirma titular, pois “nos autos está o contrato de compromisso de compra e venda, primeiro o compromissário vendedor não é o autor, e, sim, a empresa MIDAS ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e não há prova da relação jurídica existente entre o compromissário vendedor e o autor; não foram juntados aos autos comprovantes de pagamento que tornam o réu como responsável nos termos do contrato particular assinado, falta a prova de pagamento para tornar compromisso contrato; não há anuência da esposa do réu no contrato de compromisso; o autor não fez qualquer prova de que é possuidor da área”. Não se conforma com o julgamento antecipado da lide. Diz ser nula a sentença, uma vez que “não havia nos autos elementos conclusivos suficientes a ensejar acolhimento dos pedidos do autor”. Narra que, no passado, “não conseguiu transferir a propriedade por não ter o terreno escriturado em cartório, eis que existe apenas contrato particular não registrado e sem reconhecimento de firma. A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal não permitiu a modificação dos imóveis adquiridos pelo ARGOS DE FARO COELHO e sua esposa MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS”. Conclui ser incabível a manutenção do procedimento executivo de IPTU em razão do lançamento da CDA em nome de pessoa estranha, pelo que requer a extinção do processo na forma do art. 485, VI, do CPC. Aduz não ter sido intimado para cumprir a sentença, nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC. Assevera que “não houve a intimação de ARGOS DEFARO COELHO do teor da sentença dos autos principais, portanto, é nulo o trânsito em julgado dos autos principais, pois não ocorreu a intimação do réu. A falta de intimação de ARGOS DE FARO COELHO do teor da sentença, bem como do início do cumprimento de sentença impediu que ARGOS DE FARO COELHO interpusesse recurso e impediu que o ora peticionante pagasse voluntariamente o suposto débito, restando demonstrado o prejuízo ao réu”. Requer a declaração de nulidade do trânsito em julgado dos autos principais por ausência de intimação do réu da sentença. Em tópico intitulado “do valor da causa”, aduz ter tentado transferir o IPTU do imóvel adquirido para seu nome, mas obteve resposta negativa da Secretaria da Fazenda do DF. Assevera ser inexequível a sentença. Requer o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por descumprimento do comando judicial ali expresso. Pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso, porque entende presentes os requisitos para o seu deferimento. Pontua, ainda, se tratar de medida reversível. Ao final do recurso, requer: Preliminarmente, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que o AGRAVANTE não seja compelidas ao pagamento. A intimação da empresa, na pessoa de seus respectivos patronos, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento; O agravante, conquanto tenha afirmado ter recolhido o preparo na petição de interposição do recurso, deixou de apresentar as guias de comprovação do recolhimento, razão pela qual a decisão de Id 52626911 determinou o seu recolhimento em dobro. Preparo regular (Ids 52644925, 52644927, 52644928 e 52644929). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, de mais detida análise dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, apesar de abstratamente cabível pela previsão no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, verifico a patente violação ao princípio da dialeticidade, além de violação à coisa julgada e ausência de formulação de pedido de provimento final. (...) 2. Da violação à coisa julgada O recurso igualmente não deve ser conhecido pela patente violação à coisa julgada. A despeito das razões formuladas pelo agravante, verifico que sua insurgência, na verdade, não é contra a decisão de Id 172759614 do processo de referência, mas sim contra a sentença de mérito proferida em 4/3/2023 no processo de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença (Id 150396667 do processo de referência). Mencionada sentença, já transitada em julgado (Id 155763170 do processo de referência), assim dispôs: (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente em: 1. Solicitar a alteração de dados do imóvel Quadra 2, Conjunto B, lote 10, condomínio Mansões Entre Lagos, no de inscrição 48782025, no Cadastro de Imóvel do DF – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal -, a fim de que passe a constar o réu como o responsável e titular de direitos sobre o bem, fornecendo os dados necessários ao ente público, conforme previsão na lei de regência; e 2. Realizar o pagamento do débito de IPTU/TLP que recai sobre o imóvel, referente ao período de 2005 a 2023, bem como das parcelas que venham a ser lançadas em nome do requerente até a alteração do Cadastro Imobiliário, tudo sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Caso necessário, o valor será apurado por simples cálculo aritmético, subsidiado pela certidão positiva de débito atualizada, a ser extraída, pelo interessado, no sistema da Secretaria de Estado de Economia. (...) A sentença do processo de conhecimento expressamente reconheceu a revelia do réu/agravante que, devidamente citado (Id 129034593 do processo de referência), deixou de apresentar defesa (Id 137322566 do processo de referência) e, em julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC), julgou procedente os pedidos iniciais. E os argumentos esposados no presente recurso de agravo de instrumento são justamente aqueles que deveriam ter sido ventilados pelo réu/agravante em sua contestação. A propósito, veja-se que a argumentação trazida à lume para sustentar a ilegitimidade ativa e passiva das partes menciona justamente o art. 337 do CPC (Id 52602352, p. 3), aplicável à contestação. Tem-se, assim, que o agravante busca descumprir a sentença já transitada em julgado por via oblíqua. O teor do recurso manejado – não obstante a nomenclatura utilizada pelo recorrente – não perfaz um agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença, mas sim verdadeira contestação apresentada intempestivamente. De fato, da leitura da peça recursal é notório o objetivo do agravante em reformar, pela via oblíqua, a sentença já transitada em julgado. É o que se vislumbra dos trechos “a sentença proferida é uma ofensa a própria LEF, isso porque está em desconformidade com §6o do art. 2o da lei 6.830/80” (Id 52602352, p. 11) e “a sentença proferida não consumou a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional de ampla defesa, previsto no art. 5o inciso LV da Constituição de 1988, ao deixar de correlacionar as alegações do autor da presente ação com os documentos juntados, impondo uma obrigação de fazer que não se pode cumprir!” (Id 52602352, pp. 14-15). Destarte, em relação à procedência da obrigação de fazer à qual foi condenado o ora agravante (consistente na “alteração de dados do imóvel Quadra 2, Conjunto B, lote 10, condomínio Mansões Entre Lagos, no de inscrição 48782025, no Cadastro de Imóvel do DF – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal -, a fim de que passe a constar o réu como o responsável e titular de direitos sobre o bem, fornecendo os dados necessários ao ente público, conforme previsão na lei de regência” e no “pagamento do débito de IPTU/TLP que recai sobre o imóvel, referente ao período de 2005 a 2023, bem como das parcelas que venham a ser lançadas em nome do requerente até a alteração do Cadastro Imobiliário, tudo sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”, conforme título judicial transitado em julgado), operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A tudo isso soma-se a circunstância de que o agravante não interpôs o adequado recurso de apelação em face da sentença que lhe foi desfavorável, de modo que ela veio a transitar em julgado em 3/4/2023, conforme certidão de Id 155763170 do processo de referência, razão pela qual reputo induvidosamente preclusa a questão relativa à obrigação do agravante de cumprir as obrigações de fazer a que foi condenado. A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: (...) Por tais motivos, inviável o conhecimento do presente recurso. 3. Da ausência de pedido. Irregularidade formal Não só o recurso não deve ser conhecido pela violação ao princípio da dialeticidade e em razão da ofensa à coisa julgada, como também a peça recursal é inepta pela ausência de formulação de pedido de provimento final. Veja-se que, ao final, postula o recorrente (Id 52602352, p. 24): Preliminarmente, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que o AGRAVANTE não seja compelidas ao pagamento. A intimação da empresa, na pessoa de seus respectivos patronos, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento; Termos em que se pede e espera deferimento. Evidente, assim, ter o agravante pleiteado i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e ii) a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, sem, contudo, formular o pedido de provimento final. A propósito, o art. 1.016 do CPC assim determina: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A inexistência de pedido final obsta o prosseguimento do feito pela evidente irregularidade formal que enseja a inépcia da peça recursal. Ora, é cediço que o pedido deve ser certo (art. 322 do CPC) e determinado (art. 324 do CPC), sem o quê não é possível definir os limites da lide aos quais estará adstrito o julgador (art. 141 do CPC). Não é possível impor ao magistrado adivinhar o pedido da parte. Cabe ao recorrente formular pedido de provimento final, como expressamente prevê o art. 1.016, III, do CPC, sem o quê não deve ser conhecido o recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte escólio doutrinário (CÂMARA, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil. Grupo GEN, 2023, p. 382): O pedido deve ser certo (art. 322) e determinado (art. 324). Ambas as qualidades aqui afirmadas devem estar presentes no pedido apresentado na petição inicial, sendo, pois, imprescindíveis. Pedido certo é o que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. E pedido determinado é o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante a sua qualidade, quer no referente a sua extensão e quantidade. Assim sendo, não basta ao autor, por exemplo, pedir a condenação do réu a pagar a ele uma soma em dinheiro devida em razão de um contrato de mútuo (pedido certo), mas afirmar também a quantidade de dinheiro que pretende receber (pedido determinado). Certeza e determinação, portanto, se completam, sendo essenciais para que se possa delimitar o objeto do processo. Evidente, assim, que a ausência de formulação de pedido de provimento final obstaculiza o prosseguimento do recurso. Ante o exposto, em razão da inépcia da peça recursal pela ausência de formulação de pedido de provimento final, além da violação ao princípio da dialeticidade e ante a ofensa à coisa julgada e da preclusão verificada, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Saliento que a referida decisão transitou em julgado. Além disso, em 2025 foi interposto o Agravo de Instrumento no 0715517-61.2025.8.07.0000 na qual a parte tentou discutir, novamente, a questão relativa à inexigibilidade da obrigação, nulidade da execução. O referido recurso foi conhecido e não provido, entendo que as matérias já estavam preclusas. Transcrevo a ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeção de pré-executividade. Alegações diversas visando a desqualificação do título executivo judicial. Questões anteriormente resolvidas. Superação. Preclusão. Repristinação. Matérias de ordem pública. Formulação de idêntica pretensão sob o prisma de novo fundamento. Impossibilidade. Resolução antecedente. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Objetivo teleológico do processo. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, não conhecera da objeção de pré-executividade oposta pelo executado e sua cônjuge, sob o fundamento de que, quanto à esposa do devedor, não integrara ela a fase de conhecimento nem demonstrara sua legitimidade para integrar o polo passivo da fase executiva, ao passo que reconhecera que as arguições reprisadas pelo executado, a par de não estarem abroqueladas em fatos novos, já haviam sido apreciadas por decisões anteriores, estando alcançadas, pois, pela preclusão. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da possibilidade de conhecimento do formulado incidentalmente no curso de cumprimento de sentença sob a denominação de objeção de pré-executividade, perquirindo-se se as matérias já estariam acobertadas pela preclusão, ou se, ao contrário, sobejariam hábeis de serem conhecidas sob aquela conformação jurídica. III. Razões de decidir 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo. 5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 6. Resolvida negativamente a invocação de questões reputadas de ordem pública com o viso de desqualificação do título executivo no curso de cumprimento de sentença, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre elas, obstando que sejam renovadas após nova formulação endereçada ao juiz do cumprimento de sentença, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 2035410, 0715517-61.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Necessário, assim, entender, que as questões apresentadas nas letras A, B e C do item IV estão preclusas. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a questão relativa à exceção de pré-executividade e as matérias nela apresentadas já foi analisada, inclusive em segunda instância, sendo absolutamente incabível reanalisar matéria. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida quando a parte deixa de impugná-la tempestivamente, conforme o disposto no art. 507 do CPC. 2. Caso concreto em que o agravante impugna decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor de um dos exequentes, sem que tenha anteriormente se insurgido em face da anterior decisão que determinou a expedição dos requisitórios em favor da parte agravada, encontrando-se, portanto, preclusa a questão. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2009643, 0709571-11.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial, sob o fundamento de que a questão já foi resolvida por decisão transitada em julgado. Os agravantes alegam que o imóvel penhorado constitui bem de família e que a matéria pode ser suscitada a qualquer tempo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: definir se a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser rediscutida em sede de agravo de instrumento após decisão anterior transitada em julgado sobre a mesma matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando a matéria já foi analisada e decidida por decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, a sua apreciação em momento processual inadequado viola os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, impedindo a perpetuação de debates já resolvidos. 5. A apresentação de novas provas não autoriza a reabertura da discussão, pois a coisa julgada material impede a rediscussão do mérito, ainda que sob o argumento de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2008882, 0701325-26.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto aos argumentos e pedido relativos às letras A, B e C do item IV do recurso. 2. MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 246109563 dos autos originários: Trata-se de cumprimento definitivo de sentença formulado por PITE S/A em desfavor de ARGOS DE FARO COELHO, conforme qualificações constantes dos autos. O exequente, ao ID 232472495, requer a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar. O executado, por sua vez, impugnou o pedido de conversão, nos termos da Petição de ID 223644043, comunicando, ainda, a interposição de agravo de instrumento contra a Decisão de ID 229758101. Decido. Ciente do agravo de instrumento interposto. Conforme se extrai do ID 235717280, não foi concedido efeito suspensivo ao recurso. Assim, o feito terá regular prosseguimento, de modo que passo a deliberar sobre o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, ID 232472495. Analisando os autos, verifica-se que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em três oportunidades, IDs 178898878, 186687404 e 223827045. As objeções foram regularmente apreciadas e rejeitadas, conforme Decisões de IDs 181966895, 190768401 e 229758101. Ademais, nos termos da Petição de ID 212998115, o exequente informou o procedimento necessário para lavratura da escritura pública, a fim de possibilitar a transferência da titularidade do imóvel. Contudo, em que pese o executado ter solicitado prazo suplementar para adoção das providências cabíveis, ID 218309715, e o pedido ter sido deferido, nos termos do despacho de ID 219233477, o executado não comprovou ter cumprido a obrigação ou até mesmo ter adotado as providências para a feitura do instrumento público de cessão, a fim de atender a exigência da Fazenda Pública. Por outro lado, considerando as alegações do exequente no ID 238653960, impõe acentuar que a certidão de quitação de débito tributário não é condição para a realização da escritura pública em questão. Necessário destacar, ainda, que o feito executivo tramita desde o dia 28.4.2023, data em que o exequente formulou pedido de cumprimento de sentença, ID 157034256. Nesse contexto, constatado o reiterado descumprimento da obrigação, o exequente formulou, ao ID 232472495, pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Quanto ao tema, o art. 499 do Código de Processo Civil dispõe que “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. No caso em espécie, a desídia do executado, em não adotar as providências necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer, impossibilita que o exequente obtenha a tutela específica determinada no título executivo de ID 150396667. Por outro lado, os argumentos lançados pelo executado ao ID 223644043 não merecem prosperar. Isso porque, conforme anteriormente exposto, restou demonstrado o inadimplemento voluntário da obrigação, considerando que, intimado para manifestação quanto a medida noticiada na Petição de ID 212998115, o executado quedou inerte. Ademais, em que pese argumentar que a conversão da obrigação exigiria a demonstração de culpa, não consta, na legislação de regência, qualquer exigência nesse sentido. Com efeito, a medida poderá ser efetivada em caso de requerimento do credor ou se impossível a obtenção da tutela específica, conforme disposto no art. 499 do CPC. Por todo o exposto, defiro o pedido de conversão da obrigação de fazer em pagar quantia certa. Intime-se a parte sucumbente para o pagamento do débito, descrito nas planilhas de ID 232472497/232472499, inclusive com as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo (exceto no caso de beneficiária da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, ressalvado o valor devido a título de "astreintes" (R$10.000,00), na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se ainda que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Cientifico a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Intime-se a parte executada por intermédio de seu patrono constituído nos autos, nos termos do artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Resta a análise dos argumentos da parte de decisão surpresa e falta de fundamentação. A parte alega que houve prolação de decisão surpresa. Sem razão. Ao tratar do princípio da não-surpresa, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. No caso dos autos, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e que a parte executada, ora agravante, foi devidamente intimada pelo despacho de ID 242185108, tendo dado ciência do dia 16 de julho de 2025. A decisão agravada analisou a matéria e as alegações da parte, não havendo que se falar em decisão surpresa. Também sem razão a parte agravante quanto ao argumento de falta de fundamentação da decisão agravada. Nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidência ao caso (inciso II), invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso IV) e não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Vejamos: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso dos autos o Juízo analisou os argumentos de ambas as partes, apresentando todas as razões pela qual entendeu ser cabível a conversão, não havendo que se falar em falta de fundamentação. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que impossível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. À parte agravante para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre provável aplicação de multa por litigância de má-fé. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025 17:21:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador